Tribunal: TJSP
Processo: 1005717-26.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Técnico de laboratório superior. Pleito de aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória.
Integralidade e paridade remuneratória. Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03. Direito à integralidade e paridade remuneratória sem a necessidade de se observar a regra de transição prevista na EC no 47/05. Entendimento fixado nesta C. 6a Câmara de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Técnico de laboratório superior. Pleito de aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória.
Integralidade e paridade remuneratória. Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03. Direito à integralidade e paridade remuneratória sem a necessidade de se observar a regra de transição prevista na EC no 47/05. Entendimento fixado nesta C. 6a Câmara de Direito Público.
Fórmula de cálculo. Proventos integrais. Incidência do art. 6o, da EC no 41/03. Aposentadoria especial que não possui requisito de idade mínima, conforme art. 57, da Lei no 8.213/91. Precedentes.
Pagamento retroativo desde o pedido administrativo. Descabimento. Autor continuou em atividade. Indevida percepção cumulada de remuneração e provento. Precedentes.
Recurso do autor provido, e, em parte, o da ré.